Tribunal: TJES
Processo: 0002452-86.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002452-86.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDRO DA SILVA CARNIELO JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
O envolvimento pretérito do apelante em outras ações penais, inclusive relacionadas a tráfico de drogas, além da quantidade e forma de acondicionamento da droga, demonstram que o produto era, sem dúvida, destinado à comercialização, o que inviabiliza a pretensa desclassificação para a condição de usuário.

3.
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Impossibilidade de desclassificação, a teor do artigo 28, §2º, da Lei de Drogas.

4.

Há, portanto, tipicidade nos moldes do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e elementos suficientes à constatação de sua prática, não havendo motivos para invocação do o brocardo
in dubio pro reo
ou para desclassificação da imputação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002452-86.2021.8.08.0021

APELANTE: EVANDRO DA SILVA CARNIELO JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Evandro da Silva Carnielo Júnior
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da1ª Vara Criminal de Guarapari, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06
,

condenando-o à pena de
7 anos de reclusão e 700 dias-multa
, em regime inicial fechado.

O recorrente diz não haver prova suficiente à condenação por tráfico, devendo ser
desclassificada
a conduta para
posse de droga para uso próprio.

O recurso não merece provimento.

De acordo com a
peça vestibular
, em 08 de maio de 2021, policiais militares em patrulhamento pelo bairro São Gabriel, em Guarapari, visualizaram o apelante conduzindo uma motocicleta acompanhado de um indivíduo, tendo o mesmo se evadido ao perceber a guarnição. Em meio à perseguição, policiais registram o momento que o réu dispensou um invólucro, o qual continha 14 papelotes de cocaína, situação que levou à prisão em flagrante.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo das drogas (fl. 39), a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial (fl. 3-4 do IP) e judicial (mídia à fl. 27).

Ainda na fase inquisitorial, os policiais
Fabio Luis Alves de Sousa
e
Lucas Ramos Ferreira

confirmaram os fatos conforme a denúncia, esclarecendo que o réu conduzia uma motocicleta acompanhado de um indivíduo e, apesar da ordem de parada, empreendeu fuga, vindo a realizar manobras e incursões em locais ermos e de difícil acesso, quando dispensou um invólucro próximo a um entulho. Disseram ainda, que em meio à perseguição, o réu perdeu a direção e veio a cair, ocasião em que foi possível sua prisão e a constatação de que o invólucro continha 14 pinos de cocaína.

Em juízo
(mídia à fl. 27),
os policiais confirmaram a versão inquisitorial, agregando a informação de que

o

acusado

já

era
conhecido n
a região pelo envolvimento com o tráfico de drogas
. O
PM Lucas Ramos
, em especial, destacou que a perseguição só teve fim em razão da queda na moto, e que o indivíduo que acompanhava o recorrente, de nome Lázaro, era atendido pela alcunha de “Cabelinho”, pessoa ligada à tentativa de homicídio de um policial antes dos fatos narrados na denúncia.

Como se sabe,
o
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (STJ, HC 223.086/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 02/12/2013)

De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (STJ, AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2013)

Interrogado (fl. 27) o réu declinou a prática delitiva, afirmando que estava no bairro São Gabriel para buscar a sua esposa, quando encontrou alguns amigos e deu carona a Matheus. No ensejo, negou a posse da droga e o ato de dispensá-la em meio à fuga.

Embora a defesa sustente o posse de droga para uso pessoal,
não comprovou tal alegação,
mostrando-se

a tese

totalmente

dissociada

dessa versão -
que não foi sequer suscitada pelo acusado no interrogatório-
, o que lhes subtrai qualquer verossimilhança.

Há, portanto,
tipicidade nos moldes do art. 33 da Lei nº 11.343/06
e
elementos suficientes à constatação de sua prática
, não havendo motivos para invocação do o brocardo
in dubio pro reo
ou para
desclassificação
da imputação.

Nesse particular, o
artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06
é claro ao prever que
a
quantidade

da

droga
é uma das circunstâncias a ser avaliada para determinar se a mesma destinava-se ao consumo pessoal
, devendo-se também atentar “
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
.” Nesse sentido, a apreensão de
14 pinos de cocaína
devidamente acondicionada para o comércio
, além da informação de que
o apelante já era conhecido da Polícia Militar pela atuação na região,
apenas reforçam a conclusão de que praticava o crime de tráfico de drogas
. Frise-se, aliás, o apelante é
multireincidente
, possuindo outras condenações - inclusive pela prática de tráfico de drogas -, o que corrobora à imputação constante da denúncia.

Diante disso, a desclassificação pretendida encontra óbice nas próprias

circunstâncias

da

prisão
, especialmente quando observado o
acondicionamento da droga em quantidade e forma
não

usuais

para

o

consumo
.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.